Tribunal: TJSP
Processo: 0030048-20.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade em relação à pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade, já que o sentenciado ainda cumpre a pena privativa de liberdade - Recurso não provido.